Tribunal: TJDFT
Processo: 0012693-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012693-56.2014.8.07.0001 RECORRENTE: VIRGÍNIA DE ASSIS LOPES RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A, DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S.A . DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1. Comprovado o cumprimento da obrigação de fazer, mediante a reinclusão da parte beneficiária no plano de saúde, cessa a cobrança de astreintes fixadas. 2. Reconhecida a regularidade da representação processual nos autos, incabível a impugnação da intimação realizada, mediante publicação, em nome da patronesse que representa a parte executada, quando não interposto o agravo de instrumento da referida decisão. 3. Conforme preceitua o parágrafo único, do artigo 1015, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença. Assim, ausente a interposição do recurso cabível, ocorre a preclusão temporal, não cabendo discutir, em sede de apelação, a matéria que não foi impugnada oportunamente. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 2o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 373, inciso II, 825, e 976, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo o desrespeito ao princípio do devido processo legal e da igualdade de tratamento entre as partes. Salienta que o acórdão impugnado reconheceu o cumprimento de obrigação de fazer, referente à reativação do plano de saúde, unicamente, com base em ato unilateral praticado pela parte recorrida. Aponta, ainda, que não há provas nos autos do efetivo cumprimento da mencionada obrigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 2o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 7o, 8o, 373, inciso II, 825, e 976, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005